Tribunal: TJDFT
Processo: 0730879-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730879-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: STANLEY RIBEIRO CENTURION IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Stanley Ribeiro Centurion contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. O mandado de segurança aborda, em síntese, a nulidade da alteração extemporânea do edital do concurso público no 1/2022, promovido pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri), bem como a pretensão de nomeação imediata do impetrante. A análise preliminar dos autos indica que a pretensão de nomeação, incluída no objeto do mandado de segurança, recai sobre ato de competência privativa do Governador do Distrito Federal nos termos do art. 100, inc. XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal. O art. 13, inc. I, alínea c, atribui ao Conselho Especial a competência para processar e julgar originariamente o mandado de segurança contra ato do Governador do Distrito Federal. Intime-se a parte impetrante para incluir o Governador do Distrito Federal como autoridade coatora e manifestar-se sobre a competência do Conselho Especial para apreciação do feito. Prazo: cinco (5) dias Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator